Tribunal: TJSP
Processo: 2063555-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - Execução de título extrajudicial
- Pedido de Desconsideração inversa da personalidade jurídica não deve ser conhecida - Controvérsia não instaurada - Exame em grau recursal. Impossibilidade: Não se admite a alegação no recurso de tese não apreciada pelo Juízo a quo, porquanto não controvertida pelas partes na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - Execução de título extrajudicial
- Pedido de Desconsideração inversa da personalidade jurídica não deve ser conhecida - Controvérsia não instaurada - Exame em grau recursal. Impossibilidade: Não se admite a alegação no recurso de tese não apreciada pelo Juízo a quo, porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.
- RECURSO NÃO CONHECIDO
- A simples ausência de patrimônio não indica a dilapidação patrimonial, que não se caracteriza automaticamente. Abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial não demonstradas. Hipótese em que a mera possibilidade, considerada em abstrato, de que os sócios da empresa devedora estejam ocultando bens, não é suficiente para o deferimento da tutela de urgência pretendida.
- RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.